Tribunal: STF
Processo: ARE 1595222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Servidora readaptada ocupante de cargo administrativo na Inspetoria Regional de Defesa Ambiental - unidade Parque do Carmo. Objeto da ação. Reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez. A causa de pedir anuncia o diagnóstico de depressão grave, outros transtornos ansiosos mistos, reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, bem como transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID10 F41.3, F43 e F31.4). Os meios de prova não reúnem informações que autorizam o convencimento sobre a existência do direito à aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 40, da Constituição Federal, art. 126, §1º, I, da CE e arts. 222 e 223 da Lei n. 10.261/68. Prevalência da prova técnica que registrou que a servidora é portadora de episódio depressivo moderado e transtorno de personalidade não especificado (CID10 F32.1 e F60.9), sem identificação dos critérios necessários ao reconhecimento do direito pleiteado. Identificação de incapacidade laboral total e temporária, com recomendação de tratamento com equipe multidisciplinar - CAPS e reavaliação pericial psiquiátrica em um ano.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão ao reconhecimento do direito à licença-saúde desde 23.10.2017, com o pagamento dos vencimentos suspensos. Interpretação do pedido deduzido considera o conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé e assegurado o contraditório. Inteligência do artigo 322, § 2º, do CPC. As circunstâncias extraídas a partir da proposição de fato, que consta na causa de pedir, possibilita interpretar que a autora quer a licença-saúde no período de 23.10.2017 a 14.9.2018, com a regularização da ficha funcional, além do pagamento dos vencimentos não pagos. Os documentos que instruíram a petição inicial tratam apenas da ausência no período de 5.1.2018 a 4.2.2018, sem a apresentação de atestado médico particular. Prevalência das conclusões da sindicância e respectivo processo administrativo, embora a qualidade das cópias apresentadas prejudique a leitura integral de seu conteúdo. Impossibilidade de analisar os demais períodos por falta de provas e de postura mais assertiva e proativa da autora quanto à elucidação dos fatos. Parte interessada não apresentou quesitos a serem respondidos pela perita ou apresentou ficha funcional com todos os períodos de afastamento deferidos e negados. Conclusões do laudo que, por si só, não permitem constatar o efetivo período em que a incapacidade temporária da requerente ocorreu.
RECURSO NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 6º; 7º, inciso XXII; 37; 40; 201, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 6º; 7º, inciso XXII; 37; 201, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente